Tribunal: TJDFT
Processo: 0734385-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734385-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL AGRAVADO: MARCELO DE CAMPOS E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CRISTIANO FERREIRA ARAGAO e MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL contra decisão (ID 205244527) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0739344-74.2020.8.07.0001 deferiu a penhora salarial em face da agravada MARIA na ordem de 10% (dez por cento) sobre o salário líquido da parte devedora. Alegam os agravantes, em síntese, que o desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor líquido de sua remuneração não merece substituir no caso concreto, porquanto a maior parte de seu salário está já se encontra comprometida. Sustenta que “a decisão padece de grave defeito, que, sem dúvida, determinará sua revisão e reforma, isso, porque a decisão agravada violou o art. 7, X, da CF, o art. 833, IV, CPC, as jurisprudências dos nossos tribunais e do Superior Tribunal de Justiça, dispositivos, que protegem de forma integral o salário do trabalhador”. Aduz que “a interpretação da impenhorabilidade imposta pelo caput do artigo 833 do CPC, por sua natureza, não admite interpretação extensiva e o rol de exceções é taxativo, de interpretação restrita a seus termos”, pontuando que “a jurisprudência dos nossos Tribunais, adota o posicionamento de que o caráter da impenhorabilidade dos salários, é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento recursal com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de penhora do salário do agravante. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 64682114 e 64682115), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Versa o caso narrado nos autos sobre impugnação à penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte devedora deferida pela decisão agravada no cumprimento de sentença que tramita na origem. Primeiramente, cumpre estatuir que o art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração daquele em percentual que não comprometa sua subsistência, inclusive, quando o débito em aberto não traduzir verba de natureza alimentar, notadamente, em caso de frustração da execução por outros meios postos à disposição do exequente. Nesse diapasão, esta Turma Cível, na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. In casu, a agravante não colacionou nenhum documento que comprove que o bloqueio comprometa sua subsistência. 3. Verifica-se que houve a autorização da utilização da ferramenta de bloqueio via pix, sem qualquer apontamento de êxito na penhora de eventual numerário. 4. Ademais, se eventualmente frutífera a penhora via ferramenta pix, terá a executada, ora apelante, prazo/oportunidade para impugnação. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1925081, 07281998220248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no PJe: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MECANISMO DE EFETIVA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. 1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 3. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 4. O valor do salário mensal, comparado com a dívida atualizada, revela que a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do agravado se mostra medida apta a saldar a dívida, sem olvidar que a quantia da remanescente verba salarial ainda denota aptidão para assegurar a subsistência do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1912034, 07289004320248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no PJe: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. preservado. devedor com meios de saldar a dívida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. O § 2o prevê ressalva a essa impenhorabilidade no caso de a verba ser destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando ela exceder a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). 3. A remuneração percebida pelo agravante não é alta. Todavia, ele tem meios de quitar sua dívida, mas se furta e sequer propõe acordo para colocar fim à demanda. A penhora de parte de seu salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, induz comportamento do devedor para satisfação do débito. 4. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo - art. 4o do CPC - e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. A penhora deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1906930, 07228899520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifica-se que a agravante percebe rendimentos de duas fontes distintas (ID origem 185685943), a saber benefício oriundo do Fundo do Regime Geral de Previdência Social e remuneração oriunda de empresa privada (Borges Moda EIRELI), o qual alcança somatório anual de R$ 87.810,04 (oitenta e sete mil oitocentos e dez reais e quatro centavos). Em que pese resista à determinação contida na decisão agravada, não apresenta a recorrente qualquer demonstração de que a penhora a ser cumprida junto às fontes pagadoras no patamar determinado afetaria de maneira substancial a manutenção própria e de sua família. Assim, o bloqueio de tão somente 10% (dez por cento) dos valores líquidos recebidos pela agravante junto ás fontes pagadoras supramencionadas, ainda que se revelando quantia pequena frente ao valor em execução, aparenta contemplar os interesses tanto do credor quanto do devedor, sem causar prejuízo desarrazoado a qualquer das partes, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo judicial. Portanto, em uma análise rasa, típica deste momento processual, verifica-se que a parte executada possui capacidade de fazer frente à penhora nos moldes determinados na origem, sem que tal redução implique em ofensa ao mínimo existencial, nem comprometa a mantença do devedor, não havendo se falar em patamar desarrazoado que mereça minoração, tampouco se verificando, de plano, a ocorrência de superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC). Cumpre referir, ainda, que para além da ausência de demonstração nos autos de que a contrição infringiria a sua garantia a um mínimo existencial, colhe-se dos autos que o débito não pode ser adimplido por meio de pesquisas e constrições junto aos sistemas de praxe (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve pagamento voluntário nem proposta de acordo, de modo que não se pode olvidar que guarnece ao credor o direito de perseguir e ver satisfeito seu crédito. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator